Tribunal: TRF3
Processo: 5030516-19.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
359/549)

5030516-19.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030516-19.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - SP168579-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RENDA NÃO ELEVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EFEITOS EX NUNC. IRRETROATIVIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS ANTERIORMENTE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado no curso do processo, no qual a parte agravante alegou insuficiência de recursos e requereu também o parcelamento de honorários periciais anteriormente fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a situação econômica da parte agravante autoriza a concessão do benefício da gratuidade da justiça, ainda que o pedido seja formulado após o ajuizamento da ação; e (ii) estabelecer se a concessão do benefício pode retroagir para alcançar despesas processuais anteriormente fixadas, em especial honorários periciais, para os quais há pedido de parcelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em qualquer momento do processo, por simples petição, nos termos do art. 99, § 1o, do CPC.

4. A concessão da gratuidade da justiça produz efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar despesas processuais fixadas anteriormente ao pedido.

5. Encargos processuais estabelecidos antes do requerimento da gratuidade permanecem exigíveis da parte beneficiária.

6. Permanece hígida a obrigação do agravante de arcar com os honorários periciais e, considerando o lapso temporal entre o pedido de parcelamento e a interposição do recurso, bem como a ciência da obrigação, não se justifica o parcelamento da verba pericial.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 1a Turma, AI no 5020539-76.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 17.11.2020, DJF3 23.11.2020; STJ, AREsp no 3.037.843/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.12.2025, DJEN 18.12.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030516-19.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - SP168579-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação previdenciária, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça ao autor no curso do processo, bem como o parcelamento dos honorários periciais, ordenando o recolhimento desta verba no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão da prova pretendida.

Em suas razões a parte agravante alega, em síntese, que sua renda mensal não ultrapassa o teto dos benefícios previdenciários.

Sustenta, ainda, que o pleito de parcelamento dos honorários periciais em 04 (quatro) vezes merece ser atendido, porquanto o montante requerido pelo perito foi de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), comprometendo suas despesas mensais e de sua família.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da Justiça, bem como para deferir o parcelamento dos honorários periciais.

Efeito suspensivo concedido.

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Há duas questões em discussão: (i) definir se a situação econômica da parte agravante autoriza a concessão do benefício da gratuidade da justiça, ainda que o pedido seja formulado após o ajuizamento da ação; e (ii) estabelecer se a concessão do benefício pode retroagir para alcançar despesas processuais anteriormente fixadas, em especial honorários periciais, para os quais há pedido de parcelamento.

Anoto que o Código de Processo Civil permite a formulação de pedido de gratuidade em momento posterior à propositura da ação, por petição simples e sem suspensão do feito, (art. 99, §1o).

No caso dos autos, observo que a renda da parte agravante considerada pelo MM. Juízo de origem, cerca de R$ 6.310,73 (seis mil, trezentos e dez reais e setenta e três centavos) advinda de salário e aposentadoria, não se mostra elevada a ponto de inviabilizar a concessão do benefício.

O agravante faz jus, portanto, aos benefícios da gratuidade da Justiça.

No entanto, ressalto a impossibilidade de retroação dos efeitos da concessão da gratuidade, de maneira que encargos processuais estabelecidos antes do requerimento da gratuidade permanecem exigíveis da parte beneficiária. Neste sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. EFEITOS EX NUNC. IRRETROATIVIDADE.

I. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento no sentido de que o benefício da assistência judiciária gratuita, ainda que possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores.

II. No presente caso, foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita aos executados em 26/102016, não surtindo efeito, portanto, sobre as condenações impostas anteriormente aos executados em face da irretroatividade dos efeitos da referida decisão.

III. Agravo de instrumento a que se dá provimento. Embargos de declaração prejudicados." (TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020539-76.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 17/11/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/11/2020) (Grifou-se).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A concessão da gratuidade judiciária pode ser requerida no curso da ação, mas não tem efeitos retroativos. Desse modo, na hipótese dos autos, não teria o condão de isentar a agravante de arcar com os ônus sucumbenciais já fixados anteriormente.

2. Agravo conhecido.

Recurso especial não conhecido." (AREsp n. 3.037.843/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

Assim, permanece hígida a obrigação do agravante de arcar com os honorários periciais e, considerando o lapso temporal entre o pedido de parcelamento (29.10.2024) e a interposição do recurso (11.11.2025), bem como a ciência da obrigação, não se justifica o parcelamento da verba pericial.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento tão somente para o fim de conceder a gratuidade da Justiça, sem efeitos retroativos.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RENDA NÃO ELEVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EFEITOS EX NUNC. IRRETROATIVIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS ANTERIORMENTE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado no curso do processo, no qual a parte agravante alegou insuficiência de recursos e requereu também o parcelamento de honorários periciais anteriormente fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a situação econômica da parte agravante autoriza a concessão do benefício da gratuidade da justiça, ainda que o pedido seja formulado após o ajuizamento da ação; e (ii) estabelecer se a concessão do benefício pode retroagir para alcançar despesas processuais anteriormente fixadas, em especial honorários periciais, para os quais há pedido de parcelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em qualquer momento do processo, por simples petição, nos termos do art. 99, § 1o, do CPC.

4. A concessão da gratuidade da justiça produz efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar despesas processuais fixadas anteriormente ao pedido.

5. Encargos processuais estabelecidos antes do requerimento da gratuidade permanecem exigíveis da parte beneficiária.

6. Permanece hígida a obrigação do agravante de arcar com os honorários periciais e, considerando o lapso temporal entre o pedido de parcelamento e a interposição do recurso, bem como a ciência da obrigação, não se justifica o parcelamento da verba pericial.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 1a Turma, AI no 5020539-76.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 17.11.2020, DJF3 23.11.2020; STJ, AREsp no 3.037.843/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.12.2025, DJEN 18.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão